Tribunal: TJPA
Processo: 0000686-40.2014.8.14.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
AÃÃO RESCISÃRIA EM ACÃRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÃA. GRATIFICAÃÃO DE EDUCAÃÃO ESPECIAL. CONCESSÃO DA ORDEM PARA O PAGAMENTO DA PARCELA. INCONSTITUCIONALIDADE DA VANTAGEM DECLARADA PELO PLENÃRIO DESTA CASA. VÃCIO DE INICIATIVA DAS DISPOSIÃÃES QUE PREVIAM O PAGAMENTO DA VANTAGEM. INSTITUIÃÃO DO BENEFÃCIO EM NÃTIDA VIOLAÃÃO Ã NORMA JURÃDICA. DESCONSTITUIÃÃO DO ARESTO RESCINDENDO. PROMULGAÃÃO DE NOVO JULGAMENTO DENEGANDO A SEGURANÃA. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o se desconhece que os julgados desta Casa reconheciam em favor dos servidores atuantes na Ã¡rea de educaÃ§Ã£o especial a vantagem denominada gratificaÃ§Ã£o de educaÃ§Ã£o especial, uma vez que prevista nos artigos 132, XIX c/c 246, ambos da Lei nÂº 5.810/94, bem como no artigo 31, XIX, da ConstituiÃ§Ã£o Estadual. Contudo, o PretÃ3rio Excelso, ao julgar o Recurso ExtraordinÃ¡rio nÂº 745.811, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos do Regime JurÃdico Ãnico que previam aludida vantagem.2. Igualmente, com o julgamento do mandado de seguranÃ§a nÂº 2013.3.004762-7, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, em sessÃ£o do Pleno deste TJ/PA, restou assentado no acÃ3rdÃ£o do referido julgado, a declaraÃ§Ã£o, de forma incidental, de inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da ConstituiÃ§Ã£o Estadual, em virtude de contrariar a previsÃ£o constante no art. 61, Â§ 1Âº, II, âaâ, da ConstituiÃ§Ã£o Federal, passando a existir, por conseguinte, uma mudanÃ§a de entendimento sobre a matÃ©ria.3. AÃ§Ã£o rescisÃ3ria julgada procedente. Ã unanimidade.

Inteiro teor:
Processo nº 0000686-40.2014.8.14.0000 (29)
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Classe: Ação Rescisória
Autor: Estado do Pará
Procurador: Francisco Edson Lopes da Rocha Junior - OAB/PA 6.861
Ré: Gisella Cristina Silva de Mendonça
Advogado: Alexandre Miranda Ferreira - OAB/PA 14.897
Réu: Rosana Furtado Santos, Gisella Cristina Silva de Mendonça, Maria de Jesus Ribeiro Silva, Gisele Cristina da Silva Paiva e João Luiz Bittencourt da Silva
Procurador de Justiça: Gilberto Valente Martins
Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONCESSÃO DA ORDEM PARA O PAGAMENTO DA PARCELA. INCONSTITUCIONALIDADE DA VANTAGEM DECLARADA PELO PLENÁRIO DESTA CASA. VÍCIO DE INICIATIVA DAS DISPOSIÇÕES QUE PREVIAM O PAGAMENTO DA VANTAGEM. INSTITUIÇÃO DO BENEFÍCIO EM NÍTIDA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. DESCONSTITUIÇÃO DO ARESTO RESCINDENDO. PROMULGAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DENEGANDO A SEGURANÇA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não se desconhece que os julgados desta Casa reconheciam em favor dos servidores atuantes na área de educação especial a vantagem denominada gratificação de educação especial, uma vez que prevista nos artigos 132, XIX c/c 246, ambos da Lei nº 5.810/94, bem como no artigo 31, XIX, da Constituição Estadual. Contudo, o Pretório Excelso, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 745.811, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos do Regime Jurídico Único que previam aludida vantagem.
2. Igualmente, com o julgamento do mandado de segurança nº 2013.3.004762-7, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, em sessão do Pleno deste TJ/PA, restou assentado no acórdão do referido julgado, a declaração, de forma incidental, de inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, em virtude de contrariar a previsão constante no art. 61, § 1º, II, ¿a¿, da Constituição Federal, passando a existir, por conseguinte, uma mudança de entendimento sobre a matéria.
3. Ação rescisória julgada procedente. À unanimidade.
Acórdão

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, julgar procedente a Ação Rescisória e, consequentemente, denegar a segurança pretendida, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 1º (primeiro) aos 10 (dez) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exa. Célia Regina de Lima Pinheiro

Belém/PA., 8 de setembro de 2021.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de tutela antecipada, proposta pelo ESTADO DO PARÁ em face de ROSANA FURTADO SANTOS, GISELLA CRISTINA SILVA DE MENDONÇA, MARIA DE JESUS RIBEIRO SILVA, GISELE CRISTINA DA SILVA PAIVA e JOÃO LUIZ BITTENCOURT DA SILVA com vistas à desconstituição do acórdão nº 95.910, da lavra da Desa. Marneide Trindade Pereira Merabet que, nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA, proc. 2010.3.003964-3, julgou procedente o pedido.

Relatou a inicial (fls. 02/08 v.) que os réus impetraram ação mandamental contra ato do Governador do Estado, cujo objetivo consistiu na incorporação, em seus vencimentos, da gratificação do exercício de cargo inerente à educação especial, previsto nos artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Disse que a autoridade impetrada, juntamente com o órgão de representação judicial, apresentaram manifestação e impugnação, respectivamente, argumentando a inconstitucionalidade do artigo 246 da Lei nº 5.810/94 em face do artigo 61, § 1º, II, letra ¿c¿ e 63, I, ambos da Constituição da República c/c os artigos 105, alíneas ¿a¿ e ¿b¿ e 106, I, da Constituição Estadual.

Afirmou que apesar da relevância dos argumentos apresentados, o Plenário deste Tribunal, através do acórdão nº 95.910, sob a relatoria da então Desa. Marneide Trindade Pereira Merabet, concedeu a segurança requerida e compeliu a autoridade a incluir a parcela vindicada na remuneração dos réus.

Discorreu que o aresto mencionado não pode ser mantido, porquanto infringe literal disposição da Constituição da República, como já reconhecido pelo Pretório Excelso, de modo que a presente ação se enquadra na hipótese prevista do artigo 485, V, do CPC/73, vigente à época da propositura da demanda.

Argumentou a respeito da inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246, ambos da Lei nº 5.810/94 e 31, XIX, da Constituição Estadual, relativos à gratificação de atividade de educação especial, aduzindo que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário nº 745.811, com repercussão geral, assentou a inconstitucionalidade dos dispositivos do Regime Jurídico Único dos Servidores que tratam sobre a parcela reclamada, sob o fundamento de que sobrevieram de emenda parlamentar que implicou em aumento de despesa, matéria essa reservada à iniciativa do Governador.

Asseverou que os projetos de lei que cuidam de servidores públicos são de iniciativa do Executivo por disposição do artigo 61, § 1º, II, ¿c¿, da Constituição da República c/c artigo 105, II, ¿b¿, da Constituição Estadual, frisando, nesse tópico, que não se mostra em conformidade com o ordenamento jurídico emendas em projeto de lei de iniciativa privativa daquele Poder, que importem em aumento de despesa, conforme prescrevem os artigos 63, I, da CR/88 c/c 106, I, da CE.

Expôs razões no sentido de que o projeto de lei do Regime Jurídico Único dos servidores deste Estado foi encaminhado pelo Chefe do Executivo à Assembleia Legislativa, sendo que a redação originária dos artigos 161, XI e 174 previam a gratificação de educação especial em favor dos servidores integrantes do magistério, todavia, após deliberação efetuada pelos deputados, houve significativa mudança, de modo que foram contemplados todos os servidores atuantes na educação especial e não somente os docentes, como previsto na redação originária.

Ressaltou que a jurisprudência do Pretório Excelso é cristalina no sentido do reconhecimento de ilegalidade das emendas que acarretem aumento de despesa a projetos de iniciativa do Executivo, concluindo, nesse ponto, que se mostra incontroversa a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição Estadual, bem como dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94.

Pretextou que a decisão rescindenda importou em violação literal às disposições constitucionais, tanto federal quanto estadual, porquanto o acórdão nº 95.910 infringiu os dispositivos previstos nos artigos 61, II, ¿c¿ e 63, I, ambos da Constituição da República c/c 105, II, ¿b¿, da Constituição Estadual.

Aduziu razões a respeito da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência com o fim de serem suspensos os efeitos da decisão materializada no acórdão antes mencionado, destacando que a verossimilhança da alegação repousa no fato de que a decisão rescindenda fundamentou-se em normas declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida.

Destacou ainda, no que compreende o receio de dano, que corre o risco de ter que desembolsar créditos vencidos no importe de R$140.595,54 (cento e quarenta mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), bem como que, com o cumprimento de sentença, pode ser compelido a incorporar na remuneração dos réus a gratificação declarada inconstitucional.

Requereu, ainda, a citação dos réus para responderem no prazo legal e, ao final, a procedência do pedido com vistas à desconstituição do acórdão nº 95.910, bem como novo julgamento da ação mandamental, com a denegação da segurança.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei o sobrestamento do feito, posto que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 132, IX e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94, bem como que haveria a necessidade de deliberação do Plenário desta Casa sobre a constitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição Estadual.

Sobreveio recurso de agravo regimental (fls. 545/553), tendo o Estado do Pará sustentado fundamentos sobre a necessidade de apreciação do pedido de antecipação de tutela, porquanto estar-se-á a permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença com o desembolso de valores em favor dos réus de forma irregular.

Em decisão de fl. 556, determinei a citação dos réus a apresentarem contrarrazões ao recurso de agravo regimental interposto.

Em contraminuta (fls. 580/589), a recorrida Gisella Cristina Silva de Mendonça argumentou que a repercussão geral estabelecida no Recurso Extraordinário nº 745.811 não se aplica aos professores com regência de classe, porquanto, no referido julgado, foram declarados inconstitucionais os artigos 132, XI e 246, ambos da Lei n º 5.810/94, que estabeleciam a percepção da vantagem para todos os servidores atuantes na educação especial, enquanto que em relação a previsão contida no artigo 31, XIX, da Constituição Estadual, não houve pronunciamento de inconstitucionalidade, pelo que requereu o não provimento do recurso.

Com o mesmo fundamento, a ré Gisele Cristina da Silva Paiva apresentou contraminuta ao agravo regimental às fls. 586/590.

Em decisão constante das fls. 619/621, deferi o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar a sustação do acórdão nº 95.910 (fls. 110/116).

Da referida decisão, sobreveio agravo interno (fls. 638/644) por parte da litisconsorte Gisella Cristina Silva de Mendonça, que apresentou argumentos em relação à impossibilidade de concessão de tutela de urgência com supedâneo no acórdão nº 156.937/2016, por se tratar de julgamento
extra-petita
, tendo ainda aludido, nesse ponto, que a questão discutida nos autos da inicial rescisória é relativa à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94, conforme definido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 745.811.

Aludiu que o acórdão objeto da presente ação foi fundamentado com base no artigo 31, XIX, da Constituição Estadual, de modo que não se mostra plausível admitir inovação com base no julgamento do incidente de inconstitucionalidade materializado no acórdão nº 156.937/2016, ressaltando que o mandado de segurança originário foi impetrado em 2010 e teve o seu trânsito em julgado em 2012, enquanto a ação rescisória foi proposta em 2014 e a declaração incidental de inconstitucionalidade da norma constitucional estadual se deu somente em 2016.

Ressaltou que é vedado ao juiz proferir decisão diversa do que foi pedido pelas partes, conforme preceitua o artigo 492 do CPC, salientando que a inicial tem como causa de pedir o controle de constitucionalidade proferido nos autos do Recurso Extraordinário nº 745.811, de tal sorte que não se pode utilizar o que foi decidido no bojo do acórdão nº 156.937.

Defendeu possuir direito adquirido, em virtude de à época do julgado rescindendo, o artigo 31, XIX, da Constituição Estadual, se encontrar vigente.

O Estado do Pará ofereceu contrarrazões ao recurso de agravo interno (fls. 668/678) defendendo a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição Estadual, e dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94, expondo que estes últimos artigos foram originados de emenda parlamentar, infringindo, com isso, a prerrogativa do Executivo quanto à iniciativa legislativa que verse sobre remuneração de servidor público.

Alegou que o artigo 31, XIX, da Constituição Estadual, que embasou o acórdão rescindendo, padece do mesmo vício de inconstitucionalidade, de modo que o recurso não comporta provimento, requerendo, por fim, o seu não provimento.

Plenário desta Casa negou provimento ao mencionado recurso (fls. 687/630, v.).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (fls. 699/702 v.), pronunciou-se pela procedência do pedido.

É o relato do necessário.
VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de Ação Rescisória, com supedâneo no artigo 485, V, do CPC/73, atual 996, V, do Código de Processo Civil/15 (violação à norma jurídica), com a finalidade de desconstituir o acórdão nº 66.002 (fls. 15/25) proferido pela antiga Câmaras Cíveis Reunidas nos autos do
mandamus
nº 2006.3.001557-4, que concedeu a segurança requerida pelos réus.

Como sabido, a Ação Rescisória possui caráter excepcional, tendo por objetivo a declaração de decisão judicial meritória transitada em julgado da qual já não caiba mais recurso, sendo certo que aludido pronunciamento judicial somente poderá ser rescindido quando ocorrer uma das hipóteses previstas no artigo 485 do CPC/73, atual art. 966 do CPC/15
1
, em virtude de que, na hipótese, a demanda foi ajuizada na vigência do antigo diploma processual.

É certo também que a rescisória, pela ótica do CPC/73, está sujeita às condições genéricas previstas para o direito de ação, quais sejam, a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade
ad causam
e o interesse processual. A possibilidade jurídica do pedido nada mais é do que a previsão em abstrato do bem perseguido pela parte e que seja previsto no ordenamento jurídico, de tal sorte que se encontra ela satisfeita, porquanto a pretensão de desfazimento da coisa julgada pela via eleita se revela possível.

A legitimidade para a causa representa a pertinência subjetiva da ação, de sorte que para o ajuizamento da demanda rescisória está legitimado aquele que foi parte no processo, conforme artigo 487, I, do CPC/73, atual 967, I, do CPC/15, encontrando-se essa condição preenchida no caso vertente, considerando que o autor foi parte no mandado de segurança, do qual sobreveio acórdão concessivo da segurança ora impugnada.

Revela-se imprescindível, ainda, a existência de decisão com trânsito em julgado, configuração de um dos fundamentos de rescindibilidade previsto no artigo 485 do CPC/73, atual 966 do CPC/15, o que configura o interesse processual, e o prazo decadencial bienal. Na hipótese, há decisão colegiada transitada em julgado, o fundamento do juízo rescisório apontado se encontra presente no inciso do dispositivo citado pelo requerente e foi respeitado o prazo decadencial, porquanto o pronunciamento judicial que se pretende rescindir transitou em julgado em 28.8.2012 e a presente ação foi proposta em 29.8.2014, sendo, portanto, observado o prazo bienal previsto na lei processual.

A partir dos requisitos de admissibilidade, observa-se que foram observados os pressupostos exigidos que possibilitam a análise meritória da presente ação, pelo que passo ao mérito da questão.

Consta na peça vestibular que o acórdão rescindendo importou em infringência ao artigo 61, II, ¿a¿, da Constituição da República e ao art. 105, ¿a¿ e ¿b¿, da Constituição Estadual, na medida em que, em conformidade com as normas citadas, a competência de iniciativa de lei que disponha sobre aumento ou alargamento de remuneração e vantagens em favor de servidor público é privativa do Executivo. Assim, sustenta o autor ser inconstitucional o artigo 246 da Lei nº 5.810/94, que previu a gratificação de educação especial, dado que o benefício em tela adveio de emenda parlamentar.

Nesse ponto, transcrevo as disposições constitucionais antes reportadas:
CR/88. Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.
CE. Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:
(...)
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, ressalvada a competência dos demais Poderes, órgãos e instituições referidos nesta Constituição;

O acórdão rescindendo, por sua vez, concedeu a ordem requerida pelos réus na ação originária com arrimo nos artigos132, XI e 246, ambos da Lei nº 5.810/94, que possuem a seguinte redação:
Art. 132. Ao servidor serão concedidas gratificações:
(...)
XI - pelo exercício de atividade na área de educação especial;
Art. 246. Aos servidores em atividade na área de educação especial fica atribuída a gratificação de cinquenta por cento (50%) do vencimento.

Vale ressaltar que os artigos citados resultaram de emenda parlamentar. Logo, conclui-se que o pronunciamento judicial rescindendo importou em manifesta violação à norma jurídica, já que não observou que as normas que disciplinavam a gratificação na educação especial não são compatíveis com as Constituições da República e Estadual, de forma que tal situação autoriza a aplicação do artigo 485, V, atual art. 966, V, do CPC/15, permitindo-se a desconstituição do julgado, tendo em vista a ocorrência de manifesta violação ao ordenamento jurídico.

Sobre a adoção dessa medida, leciona respeitável doutrina:
¿Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo artigo 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deve ser desconstituída¿
(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume Único/ 9. Ed. - Salvador: Ed. JusPodvim, 2017).

Destarte, em havendo o reconhecimento de que o pronunciamento judicial atacado importou em manifesta violação à norma jurídica por infringência a dispositivos constitucionais, consoante restou acima assentado, deve ser rescindido o acórdão nº 95.910 (fls. 445/451), na linha, aliás, de entendimento firmado em precedente deste Tribunal, segundo se pode verificar a seguir.

Com efeito, o processo originário, de acordo com o já relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado pelos réus em desfavor do Governador do Estado do Pará, em cuja ação sustentaram possuir direito à gratificação de educação especial prevista no artigo 31, XIX, da Constituição Estadual e artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94, diante do fato de exercem a docência na área da educação especial.

O acórdão rescindendo, por sua vez, concedeu a ordem em favor dos réus e determinou que a autoridade impetrada procedesse ao pagamento da vantagem perseguida, cuja parte dispositiva do voto foi proferida nos seguintes termos:
¿Ante o exposto, ACOLHO o parecer do Ministério Público e VOTO pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA pleiteada para determinar o pagamento às impetrantes da gratificação no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos, tal como dispõe os artigos 132 e 246, ambos do Regime Jurídico único dos Servidores Civis do Estado do Pará, por haver violação a direito líquido e certo das impetrantes, gratificação esta que deve ser paga a partir da impetração do presente Mandado de Segurança e apenas enquanto as servidoras estiverem no exercício da atividade na área de educação especial¿.

No que diz respeito à controvérsia meritória, reitera-se que a gratificação de educação especial foi disciplinada na Constituição do Estado do Pará, em seu art. 31, inciso XIX, e no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará - Lei 5.810/94 - artigos 132, inciso XI, e 246.

Acerca do tema, não se desconhece que os julgados desta Casa reconheciam em favor dos servidores atuantes na área de educação especial o pagamento da vantagem em questão, isso em razão da previsão referente a esse benefício nos artigos 132, XIX, c/c 246, ambos da Lei nº 5.810/94, bem como no artigo 31, XIX, da Constituição Estadual. Contudo, é fato que o Pretório Excelso, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 745.811, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos do Regime Jurídico Único que previam aludida vantagem. Eis o julgado mencionado:
Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, ¿a¿, da Constituição Federal. 4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. Reafirmação de jurisprudência.
(RE 745811 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 17/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 05-11-2013 PUBLIC 06-11-2013)

Nesse contexto, ante a ausência de declaração de inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição Estadual, os julgados desta Corte reconheciam o direito dos servidores atuantes na área da educação especial buscarem no Judiciário a percepção do benefício, fazendo-o com supedâneo no dispositivo constitucional estadual.

Entretanto, com o julgamento do mandado de segurança nº 2013.3.004762-7, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, em sessão do Plenário deste TJ/PA, restou assentado no acórdão n° 156.937/2016 concernente ao referido julgado, a declaração, de forma incidental, de inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, em virtude de contrariar a previsão constante no art. 61, § 1º, II, ¿a¿, da Constituição Federal, passando a existir, por conseguinte, uma mudança de entendimento sobre a matéria.

Eis o teor do julgado:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI E 246, AMBOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO). DISPOSITIVOS JÁ DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRECIADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - RE 745.811. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA EM RAZÃO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.3.007413-2, MOMENTO EM QUE O TJPA ADUZIU QUE `De acordo com a sistemática jurídica adotada pelo nosso país, inexiste possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Portanto, deve ser declarado constitucional o artigo 31, XIX da Carta Suprema Estadual¿ (TJ-PA. Incidente de Inconstitucionalidade n. 2006.3.007413-2, Relator: ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Data de Julgamento: 13/02/2008). POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA. DECISÃO QUE NÃO CONTRADIZ O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 481 DO CPC, SEGUNDO O QUAL `os órgão fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão¿, DISPOSITIVO ESTE QUE FOI INTRODUZIDO NO SISTEMA PROCESSUAL PELA LEI N. 9.756/1998, COM A FINALIDADE DE ABREVIAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, MAS NÃO DE IMPEDIR QUE O TRIBUNAL POSSA REVER SEU POSICIONAMENTO SOBRE DETERMINADA MATÉRIA. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. DISPOSITIVO QUE DETERMINA AO ESTADO DO PARÁ O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO DO VENCIMENTO PARA OS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. DISPOSIÇÃO SOBRE VANTAGENS QUE INTEGRAM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INFORMAÇÕES DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ APONTANDO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, INCISO XIX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL POR OCASIONAR EVIDENTE ACRÉSCIMO DE DESPESAS, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO, VIOLANDO OS ARTIGOS 2º, 61, II, ¿c¿ e 63, I da CF/88. OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE `são inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais, inclusive Emendas, que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública, tendo em vista que é da competência do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria¿ (ADI 270, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2004, DJ 30-04-2004 PP-00027 EMENT VOL-02149-01 PP-00020). CORROBORANDO ESTE ENTENDIMENTO DESTACA-SE OUTRO PRECEDENTE DO EXCELSO PRETÓRIO SEGUNDO O QUAL `Compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis, lato sensu, que cuidem do regime jurídico e da remuneração dos servidores públicos (CF artigo 61, § 1º, II, "a" e "c" c/c artigos 2º e 25)¿ (ADI 1353, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 16-05-2003 PP-00089 EMENT VOL-02110-01 PP-00108). ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, UMA VEZ QUE O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL IMPUGNADO RECONHECE VANTAGENS PECUNIÁRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SEM QUE PARA TANTO TENHA CONTADO COM A NECESSÁRIA INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, ACARRETANDO, AUMENTO DE DESPESA, VEDADO NA HIPÓTESE DO INCISO I, ART. 63 DA CF. MÉRITO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE VINHAM CONCEDENDO A GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REQUERIDA COM FUNDAMENTO NO INCISO XIX, ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA PELO TRIBUNAL PLENO, DEVENDO SER APLICADO AO CASO CONCRETO A CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO ATACADO. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, TORNANDO SEM EFEITO, A PARTIR DESTA DECISÃO, A LIMINAR CONCEDIDA ÀS FLS. 136/138, RESGUARDANDO OS VALORES JÁ RECEBIDOS PELOS IMPETRANTES A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ.
(2016.00898419-45, 156.937, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-03-09, Publicado em 2016-03-14)

Nesse diapasão, seguindo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a decisão proferida em controle difuso de constitucionalidade possui eficácia vinculante e
erga omnes
, sendo, consequentemente, de observância obrigatória. Assim, apesar da inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição Estadual, ter sido reconhecida no bojo do incidente do mandado de segurança nº 2013.3.004762-7, como antes frisado de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, não há vedação para que idêntica solução seja adotada em processo diverso, como é o caso dos autos.

À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido rescisório para desconstituir o acórdão nº 95.910 e, em via de consequência, denegar a segurança requerida pelos réus nos autos do mandado de segurança, proc. nº 2010.3.003964-3, conforme fundamentação supra.

Em observância ao princípio da causalidade, condeno os réus, por cabeça, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00 (mil reais), fazendo-o de acordo com os termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Custas ¿ex lege¿.

É como o voto.

Belém/PA., 10 de setembro de 2021.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator

1
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

C:\
Users\rodrigo.lamego\Desktop\RODRIGO\Secretaria Judiciária\Ação Rescisória\Proc. nº 0000686-40.2014.8.14.0000 Rescisoria gratificação educacao especial contrariedade norma -29.rtf